Tribunal: TJBA
Processo: 8027204-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027204-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLI MENEZES OLIVEIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. PLEITO DE ASCENSÃO ÀS REFERÊNCIAS IV E V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito ao realinhamento de proventos de pensionista de policial militar com a majoração da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM para as referências IV e V, nos mesmos moldes concedidos aos servidores em atividade, com fundamento no princípio da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação de Atividade Policial Militar, nas referências IV e V, instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012, possui natureza genérica ou específica (propter laborem) e se deve ser estendida aos inativos e pensionistas com base no princípio da paridade constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum (art. 99, §3º, do CPC). Não demonstrada a inexistência da hipossuficiência pelo suscitante, mantém-se a gratuidade da justiça. 4 - A pretensão volta-se ao ato omissivo da autoridade coatora que deixou de estender a vantagem aos proventos e pensão, não à declaração abstrata de inconstitucionalidade. Quando a lei produz efeitos concretos e imediatos, o mandado de segurança é via adequada. 5 - Tratando-se de ato omissivo que se renova mensalmente com o pagamento dos proventos sem a inclusão da GAPM nas referências IV e V, configura-se prestação de trato sucessivo. Nos termos da Súmula nº 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 6 - A prática administrativa demonstra que a progressão para os níveis IV e V foi concedida de forma linear e indistinta a todos os policiais militares da ativa, sem avaliações individualizadas, descaracterizando o caráter propter laborem e evidenciando a natureza de reajuste geral de vencimentos. 7 - Certidões da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar reconhecem a concessão indistinta da GAP IV e V a todos os policiais da ativa, excluídos apenas os inativos, reforçando seu caráter genérico. 8 - A vantagem paga indistintamente a todos os servidores da ativa perde a natureza de contraprestação por atividade específica e se transforma em aumento remuneratório de caráter geral que, pela regra constitucional da paridade, deve ser estendido a aposentados e pensionistas. 9 - Não se aplica a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se pleiteia criação de vantagem ou equiparação por isonomia, mas aplicação da paridade constitucional a gratificação que possui, na prática, caráter de reajuste geral. O Judiciário não legisla, mas assegura a efetividade da Constituição. 10 - Insuficiência orçamentária não pode ser invocada para negar direito líquido e certo. Cabe ao Poder Público adequar-se à decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à implementação da GAPM na referência IV, com evolução para a referência V após 12 meses, com efeitos retroativos à data da impetração, ressalvados valores eventualmente pagos, com incidência de SELIC (EC nº 113/2021). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027204-62.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante MARLI MENEZES OLIVEIRA e parte Impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora